Tribunal: TJES
Processo: 5005237-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005237-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005237-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS
IMPETRANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO DA DEFESA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do CPP. 2. Ordem denegada.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005237-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS
IMPETRANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO SOUZA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0021245-98.2020.8.08.0024.

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em abordagem inicial, após detida análise dos autos, adianto que não identifiquei qualquer cerceamento à defesa no caso concreto.

Isso porque, em que pese o aditamento da denúncia, realizado pelo
parquet,
trate de tese da defesa desde o início da Ação Penal, entendo que se trata de diligência importante para delimitar as circunstâncias, da suposta atividade delitiva, com o fito de submeter o acusado ao Tribunal do Juri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que esta não é a primeira ação constitucional impetrada em favor do paciente, em que a defesa suscita violação ao direito de defesa.

Em 02 (duas) ordens de
Habeas Corpus
pretéritas, nº 0010813-58.2021.8.08.0000 e nº 5002606-48.2022.8.08.0000, distribuídas à relatoria do eminente Des. Willian Silva, à época integrante desta Câmara Criminal, a tese de atentado contra o exercício da defesa já foi rechaçada.

Neste momento, após análise dos argumentos apresentados no bojo do presente
writ
, verifico que foi ofertada à defesa a oportunidade de se manifestar acerca da alteração na inicial acusatória, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Mais adiante, no que tange à necessidade da prisão preventiva, ressalto que não verifiquei qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar.

Primeiramente, com relação à contemporaneidade dos fatos, entendo que o trâmite da Ação Penal de origem seguiu seu curso regularmente, tendo a douta magistrada impulsionado o feito, para a sua conclusão segundo as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não podemos perder de vista que os prazos, ao longo do processo penal, não derivam de meros
cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sim do tempo razoável para a efetiva tutela jurisdicional, em especial, quando o feito é de competência do Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

No que tange à fundamentação da prisão preventiva, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que o juízo primário negou a flexibilização da custódia cautelar do paciente de modo adequado.

Em consulta à decisão arrolada pelo pleito defensivo, o indeferimento se deu ante à necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos, sobretudo, porque existem indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Verifico, ainda, que as investigações apontam que o crime se deu no contexto de disputas do tráfico de drogas, o que corrobora a gravidade da conduta imputada ao paciente.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO.

1. Em relação às nulidades apontadas, respectivas questões não foram debatidas pelo Tribunal local no aresto de fls. 1.216-1.220, que somente aferiu a validade da prisão preventiva, o que inviabiliza a análise nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

[...]

4. A custódia cautelar é necessária quando consta no decreto prisional fundamentação em elementos probatórios que indicam a gravidade concreta da conduta delitiva, haja vista a periculosidade do paciente, pois tentou matar as vítimas, impelido por fútil motivo, por terem elas discutido com aquele sobre "furar fila", e, por isso, o agente perseguiu as vítimas e iniciou disparos de sua arma de fogo, com numeração suprimida, em direção ao veículo no qual estavam as quatro vítimas, com o fito de eliminar suas vidas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 764.333/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ante o exposto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada quanto aos requisitos da prisão preventiva, uma vez presentes os indícios de autoria, provas de materialidade, evidenciada a gravidade concreta da conduta e sendo, os fatos, contemporâneos à cautelar aplicada.

Finalmente, no que concerne ao estado de saúde do paciente, verifico que MARCELO é acompanhado regularmente pelas equipes de saúde, recebendo tratamento e medicações adequadas ao seu quadro clínico.

Cumpre ressaltar, ainda, que os estabelecimentos prisionais deste Estado estão equipados com instalações adequadas ao tratamento dentário e médico e, quando necessário, os detentos são transferidos para centros médicos conveniados e atendidos prioritariamente.

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.